Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721987-70.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLELIA CLARA FERNANDES APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de recurso de apelação interposto pela parte requerida, CLELIA CLARA FERNANDES, contra a sentença de ID 56020017, que, reconhecendo o abandono da causa e a ausência de pressupostos de condição e desenvolvimento válido do processo, extinguiu o preocesso sem julgamento de mérito. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 56020028), porquanto presente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o qual restara indeferido e determinado o devido recolhimento do preparo (ID 56126919). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 56586681). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada o indeferimento da gratuidade, a recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo e comprovar o efetivo pagamento, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator